Tribunal: TJES
Processo: 5025199-35.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025199-35.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIVIA DE MIRANDA WANZELER
RECORRIDO: DETRAN-ES e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RENOVAÇÃO DE CNH. ADIÇÃO DE CATEGORIA. AUTARQUIA IMPOSSIBILITOU A RENOVAÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO PELO PROCEDIMENTO ABERTO. CONDUTA ABUSIVA. PREENCHIDO OS REQUISITOS PARA RENOVAÇÃO. VALIDADE CNH COM PRAZO DE 10 ANOS. DANO MORAL FIXADO EM R$2.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5025199-35.2022.8.08.0012

Recorrente: LIVIA DE MIRANDA WANZELER

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID ).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LIVIA DE MIRANDA WANZELER
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que não houve conclusão do procedimento de renovação de CNH em 2020;
b)
que houve abertura do processo de CNH com adição de categoria o qual restou sem conclusão;
c)
que o cancelamento do processo de aditamento da CNH se deu por culpa do DETRAN que informou a impossibilidade de renovação da CNH com o processo de adição de categoria.

Aduz a parte autora na inicial que é portadora da CNH 04202081385, categoria B com primeira habilitação no dia 05/10/2007. Sustenta que ao tentar renovar sua CNH no dia 07/11/2022, que venceria no dia 14/11/2022, todavia, foi impedida pois a atendente informou que o processo de adição de CNH ainda estava em aberto e que o processo teria o prazo de 05 anos.

Em adição à inicial, informou que sua nova CNH foi expedida com o prazo de 05 anos, sendo que deveria constar o prazo de 10 anos, como preceitua a Lei 14.071/2020.

O réu em contestação sustenta que houve pedido de renovação de CNH no ano de 2020.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

Pois bem.

Em detida análise dos autos tenho que a razão assiste à recorrente, explico.

Embora a sentença tenha entendido pela inexistência de comprovação de que a autora/recorrente tenha iniciado o processo de renovação de CNH em 2022, tal fato revela-se pelo documento de ID 7405620, notadamente a nova CNH da autora que foi emitida em 28/12/2022.

Ademais, é imperioso registrar que tanto o documento colacionado ao ID 7405620 quanto o espelho do site do Detran ao ID 7405616 comprovam que em 28/08/2020 foi dado início ao processo de adição de categoria da CNH, de modo que não pode a parte recorrida se negar a realizar a renovação de CNH a quem cumpriu todos os requisitos por haver em curso um procedimento de adição de categoria.

Vejamos o entendimento do E. TJSP sobre caso similar:

REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança. CNH. Renovação e adição de categoria. Não pode o órgão de trânsito se negar a renovar o documento do condutor habilitado, que cumpriu todos os requisitos, sob a alegação de que há processo de adição de categoria em curso. Incompatibilidade constante do sistema do DETRAN que não pode tolher direito líquido e certo. Exigências de procedimento que não se encontram presentes na legislação de trânsito. Sentença de concessão da segurança mantida. Reexame necessário não acolhido. (TJSP; Remessa Necessária Cível 1009185-38.2016.8.26.0405; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/02/2019; Data de Registro: 11/02/2019)

Desse modo, a negativa da autarquia em realizar a renovação de CNH, condicionando a renovação ao cancelamento de adição de categoria em curso constitui conduta danosa, devendo a parte permitir que a autora/recorrente reingresso em seu processo de adição de categoria.

Outrossim, é de conhecimento geral que a Lei 14.071/2020, a qual foi publicada no diário oficial no dia 14/10/2020, modificou §2º do art. 147 do CTB e determinou que o processo de renovação da CNH seria de 10 (dez) anos para condutores com idade inferior a 50 (cinquenta) anos.

Assim, como a lei já estava vigente época da renovação, que a renovação da CNH se deu em 28/12/2022 e que a autora tinha 36 anos à época da renovação, mostra-se devida que a validade da Carteira Nacional de Habilitação possua validade de 10 (dez) anos, qual seja que tenha validade até 27/08/2032.

Por fim, o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que a recorrente foi privada de seu direito líquido e certo de promover a renovação da CNH sem que tivesse que cancelar seu pedido de adição de categoria, principalmente considerando o estado delicado de gravidez no qual a recorrente se encontrava, deve a parte recorrente deverá indenizá-lo pelos danos suportados.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que suficiente o valor de R$2.000,00 (dois mil reais)
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar procedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I para:

a) DETERMINAR
que o DETRAN-ES permita que a autora LIVIA DE MIRANDA WANZELER dê continuidade a seu processo de adição de categoria iniciado no ano de 2020 (ID 7405616);

b)

DETERMINAR
que o DETRAN proceda com a alteração no prazo de validade da CNH da recorrente para 10 anos, como acima exposto;

c)

CONDENAR
o réu ao pagamento de danos morais no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), quantia essa já atualizada à época da condenação, a qual deverá ser corrigida pela SELIC desde a época do arbitramento.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)